Tribunal: STF
Processo: RE 399711
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. SERVIDORES ESTADUAIS INATIVOS. AUTO-APLICABILIDADE
DO § 4O (REDAÇÃO ORIGINÁRIA) DO ART. 40 DA MAGNA CARTA. NATUREZA DA
VANTAGEM RECEBIDA NA ATIVA. CONTROVÉRSIA
INFRACONSTITUCIONAL.
Consoante pacífica jurisprudência desta
colenda Corte, o § 4o do (redação originária) art. 40 da
Constituição Republicana encerra preceito auto-aplicável. Logo, os
proventos do servidor aposentado devem refletir o que ele recebia na
 ativa.
Discussões acerca da natureza das parcelas que integram a
remuneração ou os proventos do servidor não têm lugar em sede de
recurso extraordinário, dada a necessidade de se interpretar a
legislação infraconstitucional pertinente.
Agravo regimental
desprovido.